Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725714-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS VOULGARELIS RECORRIDAS: BRASAL VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO EM COMPONENTE DE AUTOMÓVEL ZERO KM. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AUTOMÓVEL NÃO VERIFICADA. DEMORA NO REPARO DE PEÇA. PRAZO RAZOÁVEL. TROCA NÃO EFETIVADA POR DECISÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO DO MESMO MODELO. DESVIRTUAMENTO DO ART. 18 DO CDC. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas hipóteses em que se discute vício do produto, aplica-se o disposto no art. 18 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária. Reclamado o vício e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo máximo de 30 dias, o § 1o do art. 18 do CDC prevê que o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou c) o abatimento proporcional do preço. 2. Hipótese em que, embora se reconheça a dificuldade enfrentada pelo autor/apelante, que, em curto período, teve que levar o veículo zero km, recém- comprado, duas vezes à oficina, a indisponibilidade temporária de sistema multimídia — impedindo a desativação de toque de buzina ao acionar o alarme — e o desencaixe do painel no lado esquerdo não são suficientes a justificar a troca do atual automóvel por um novo do mesmo modelo (art. 18, CDC), tal como pretendido. Os vícios apresentados dizem respeito aos acessórios do veículo e não interferiram na funcionalidade do automóvel, que não deixou de ser utilizado pelo apelante até o ajuizamento da presente ação, como por ele admitido. 2.1. De fato, os fornecedores (apelados) têm o dever de reparar, em tempo razoável, as peças viciadas (art. 18 c/c art. 32, CDC). Contudo, a substituição do veículo por um novo do mesmo modelo em razão da demora de pouco mais de trinta dias do reparo do acessório, significaria, na hipótese, desvirtuamento do art. 18 do CDC, subvertendo a tutela de um direito, convertendo-o em fonte de enriquecimento ilícito. A concessionária apelada prestou o auxílio necessário ao apelante: constatou os vícios (primeira ordem de serviço) e agiu no sentido de solucionar o problema; solicitou a peça nova para troca, que, apesar da demora de quase vinte dias para chegar, somente não foi efetuada por decisão do próprio apelante, o qual preferiu ajuizar a presente ação, pleiteando a substituição do veículo por um novo do mesmo modelo. 3. E disto também decorre não se poder reconhecer danos extrapatrimoniais ao autor. Embora os vícios no veículo, disto não se pode extrair violação a direitos da personalidade do autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que superado o prazo de 30(trinta) dias sem que o vício no veículo tenha sido sanado, teria direito a substituição do veículo adquirido por um novo do mesmo modelo, em razão de vício do produto. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior. Requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750. Nas contrarrazões, a BRASAL VEÍCULOS LTDA, pleiteia que todas as intimações ocorram em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 18 do CDC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o acervo fático-probatório acostado aos autos, assentou: E embora se reconheça a dificuldade enfrentada pelo autor/apelante, que, em curto período, teve que levar o veículo zero km, recém- comprado, duas vezes à oficina, a indisponibilidade temporária de sistema multimídia — impedindo a desativação de toque de buzina ao acionar o alarme — e o desencaixe do painel no lado esquerdo não são suficientes a justificar a troca do atual automóvel por um novo do mesmo modelo (art. 18, CDC), tal como pretendido. Os vícios apresentados dizem respeito aos acessórios do veículo e não interferiram na funcionalidade do automóvel, que não deixou de ser utilizado pelo apelante até o ajuizamento da presente ação. Vale dizer, tais defeitos, por si só, não impediram o consumidor de usar o carro em questão (laudo pericial[2] de ID38356778 e petição inicial[3], ID38356623 – p.9). Nesse sentido, bem destacado na sentença que “o desalinhamento do painel pode ser resolvido facilmente por mão de obra qualificada. Quanto ao não funcionamento da função de desabilitar o alarme sonoro ao fechar o veículo, este problema pode ser solucionado com a troca da central multimídia, não necessitando a substituição do veículo por outro do mesmo modelo” (ID38356796 – p.3). Ainda que os fornecedores (apelados) tenham o dever de reparar, em tempo razoável, as peças viciadas (art. 18 c/c art. 32, CDC[4]), a substituição do veículo por um novo do mesmo modelo em razão da demora de pouco mais de trinta dias do reparo do acessório, significaria, na hipótese, desvirtuamento do art. 18 do CDC, subvertendo a tutela de um direito e o convertendo em uma fonte de enriquecimento ilícito. Na hipótese e como visto, a concessionária apelada prestou o auxílio necessário ao apelante: constatou os vícios (primeira ordem de serviço) e agiu no sentido de solucionar o problema; solicitou a peça nova para troca, que, apesar da demora de quase vinte dias para chegar, somente não foi efetuada por decisão do próprio autor/apelante, que preferiu ajuizar a presente ação, pleiteando a substituição do veículo por um novo do mesmo modelo (petição inicial e conversas por meio do aplicativo WhatsApp, ID38356623 – p.8/9; e laudo pericial, ID38356778). Registre-se, por fim, que a improcedência do pedido de substituição do veículo por um novo não significa não haver dever das apeladas de efetuar a troca das peças viciadas; somente que não há suporte fático-jurídico para definir a obrigatoriedade da substituição do veículo por um novo do mesmo modelo, tal como pleiteado pelo autor-apelante (ID 46339174). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela BRASAL VEÍCULOS LTDA, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023